Tribunal: TJDFT
Processo: 0010191-64.2012.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010191-64.2012.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: VALLETTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 9210645) contra o acórdão (ID 9210583), que negou provimento ao apelo manejado pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu a ação civil pública movida em face de VALLETTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME e do DISTRITO FEDERAL, sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual (ID 9210628). Após a apresentação dos aclaratórios, esta Relatoria proferiu despacho determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n. 851.421/DF (ID 9210639). Todavia, em sessão virtual realizada em 18/12/2021, os Ministros do Supremo Tribunal Federal promoveram o julgamento do mérito do RE 851.421/DF (Tema 817), fixando a seguinte tese: "É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais", cujo trânsito em julgado ocorreu em 8/4/2022, consoante certificado no ID 10209197. Em decisão de ID 38736631, houve o levantamento do sobrestamento e intimação das partes. O Ministério Público peticionou (ID 38791839) informando não mais persistir o interesse recursal. O Distrito Federal e Vallete Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda – ME quedarem-se inertes (IDs 39574926 e 39593260). Registre-se que o acórdão de ID 9210583 não é divergente com o paradigma acima citado. Destarte, diante da perda do interesse recursal, o recurso está manifestamente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço dos aclaratórios (ID 9210645). À Secretaria para certificar o trânsito em julgado e, após, providenciar a baixa dos autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador